Tribunal: TJSP
Processo: 9083595-60.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVIDO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO EXCLUSIVO DA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF, MAS MANTEVE NA ÍNTEGRA A R. SENTENÇA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVIDO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO EXCLUSIVO DA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF, MAS MANTEVE NA ÍNTEGRA A R. SENTENÇA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AUTORA-APELANTE. SEM RAZÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RESGUARDADO PELO PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança movida contra instituição financeira devido a diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança relacionadas a planos econômicos. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A autora apelou. Decisão monocrática negando provimento ao apelo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido desconsiderou a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal ao julgar definitivamente a demanda.
III. Razões de Decidir
3. A r. decisão monocrática foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando a matéria pacificada no STF em caráter vinculante, conforme art. 932, IV do CPC.
4. A pretensão da agravante contraria acórdão vinculante do STF, que julgou constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, não havendo direito aos poupadores de proporem ações de cobrança para diferenças de correção monetária.
5. Ao invés de a agravante ter seus pedidos julgados improcedentes e ressalvada a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corta, a r. sentença que julgou seus pedidos parcialmente procedentes foi mantida na íntegra, em razão da aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e Tese
6. Não provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de políticas econômicas. 2. O direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da ADPF 165. 3. A r. sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes foi mantida na íntegra, em razão da aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus.
Legislação Citada:
? CPC, art. 932, IV; art. 927, I.
Jurisprudência Citada:
? STF, ADPF no 165-DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025.
? STF, RE 631.363/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 285.